Tribunal: STF
Processo: CJ 6935
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-27
Data de publicação: 1989-04-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA. TRATANDO-SE DE CONFLITO
ENTRE TRIBUNAL E JUIZ AO MESMO NÃO VINCULADO, COMPETENTE PARA
APRECIAR O CONFLITO E O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A TEOR DO
ARTIGO 105, I, LETRA 'D', DA CONSTITUIÇÃO.
CONFLITO NÃO CONHECIDO, REMETENDO-SE OS AUTOS AO E. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.